Tribunal: TJMT
Processo: 1005807-17.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005807-17.2019.8.11.0040
APELANTES: PAULO DOUGLAS CAMARGO PIRES PEREIRA, DIONY PAULA CAMARGO PIRES PEREIRA DE LIMA, DIOGO PAULO CAMARGO PEREIRA e FABIANE CLARISA BERNO
APELADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos etc
A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).
Assim tem entendido esta Câmara Cível, no sentido de que “apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.” (Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).
Conforme lições de NELSON NERY, a declaração de pobreza do peticionário “não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”. Completa, de forma clara, no sentido de que “cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).
São 04 (quatro) apelantes que requerem o deferimento da justiça gratuita e, intimados, apresentaram documentos que demonstrariam sua hipossuficiência, os quais analiso.
Em petição, os apelantes aclaram que apenas Paulo e Diony declarariam imposto de renda, e que os demais apresentam carteira de trabalho, que demonstraria serem hipossuficientes.
O apelante Diony tem casa em R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), veículo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), saldo em conta de R$ 3.389,68 (três mil e trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos).
O apelante Paulo tem terreno avaliado em R$ 101.000,00 (cento e um mil reais) no Florais da Mata, quotas em R$ 2.735,59 (dois mil e setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), saldo em uma conta em R$ 1.584,97 (mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) e em outra em R$ 4.475,25 (quatro mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).
A apelante Fabiane apresentou sua carteira de trabalho, com saída do cargo de operadora de máquina de depilação em 15/10/2020, sem nenhum registro posterior, presumindo-se estar desempregada, até prova em contrário.
Sobre o apelante Diogo não se tem qualquer informação. Sua carteira de trabalho está em branco, de maneira que não se demonstrou qualquer percebimento de renda, mas não se pode presumir que nada percebe. O documento em branco/não preenchido não faz prova de pobreza, pois pode ser autônomo.
O apelante poderia demonstrar eventual movimentação bancária ou declaração de empregador, se trabalha informalmente, mas nada trouxe. Nem mesmo documento que ateste que não declarou renda, o que pode ser emitido no site da Receita Federal. A juntada da carteira de trabalho sem qualquer registro não presume hipossuficiência.
O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei).
A insuficiência de provas não pode trazer a presunção de hipossuficiência. A análise tem que ser apurada detalhadamente, sob pena de prejuízo ao erário.
O art. 99, § 6o, do CPC, estabelece que “O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos”.
Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita tão apenas à apelante Fabiane e INDEFIRO quanto aos apelantes Diony, Paulo e Diogo.
Determino o pagamento do preparo em 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento em dobro.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora